Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002022-36.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: SOLANGE LUZIA LUNDSTEDT;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Solange Luzia Lundstedt contra a decisão que, em ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência.
Assegura que “possui 69 anos e é portadora das enfermidades descritas como embolia e trombose venosas de veia não especificada (CID I82.9), pneumonia bacteriana não classificada em outra parte (CID J15) e íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia (CID K56).”, pelo que necessita “de acompanhamento em domicílio urgente, além de cama hospitalar para facilitar o manuseio da paciente, com colchão pneumático elétrico com o intuito de evitar lesões de úlcera por pressão, aspirador portátil para aspiração da traqueostomia.”.
Assevera que “o próprio NAT já reconhece a necessidade do tratamento na modalidade Home Care, de modo que não há qualquer justificativa plausível para postergar o deferimento da medida, impingindo à autora e seus familiares sofrimento desnecessário e em tudo incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana”.
Afiança que “é inequívoco que a decisão de primeiro grau é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que postergou a análise da liminar pleiteada para após apresentação de documentos pela parte agravada, sujeitando o agravado (sic), de forma desumana, a consequências que podem ser desastrosas e irreversíveis, podendo-se citar, a título de exemplo, novas infecções decorrentes de sua manutenção no ambiente hospitalar, sobretudo quando já se encontra com a saúde deveras fragilizada, o que certamente pode contribuir para o óbito.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “o fim de fornecerem gratuitamente ao agravante o serviço de ‘Home Care’ 24 horas, fixando o prazo máximo de 05 (cinco) dias para o fornecimento do serviço recomendado ou outro prazo que Vossas Excelências entenderem consentâneos com a urgência que o caso requer, sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas para o fornecimento do serviço em âmbito privado.”.
É o relatório.
É este o ato judicial que postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência:
Defiro a assistência judiciária gratuita à parte Autora. Anote-se.
Versam os autos sobre a solicitação de internação da parte Autora em leito domiciliar na modalidade Home Care, diante de ser portadora de embolia e trombose venosas, pneumonia bacteriana, íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia, estando acamada, traqueostomizada com auxílio da máscara de venturi.
Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou:
‘1. Trata-se de paciente em condição clínica dependente (comprometimento clínico global e neurológico, acamada, com necessidade de assistência permanente por terceiros). NÃO DEPENDENTE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.
2. No caso em tela, há necessidade de cuidador permanente e acompanhamento de saúde multidisciplinar.
Assim, a assistência pode ser disponibilizada por internação em Home Care de baixa complexidade.
3. A internação na modalidade Home Care é procedimento eletivo.’.
Feito o registro. Ad cautelam, postergo a análise do pedido de tutela de urgência para após o contraditório e apresentação de documentos pela parte Ré (art. 1.059 do CPC). Determino ao Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, por meio de uma equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde, que realize uma visita a paciente no prazo de até 15 (quinze) dias e façam um relatório circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de ‘Home Care’, bem como a possibilidade de inclusão na rede de atenção básica domiciliar. Autorizada a expedição de ofício ou Malote Digital a Secretaria de Saúde competente solicitando-lhe tal relatório.
A parte Autora, querendo, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.
Decorrido o prazo sem avaliação, retornem os autos conclusos.
Com avaliação, remeta-se ao NAT a cópia dos documentos, para dizer de forma objetiva quais profissionais e serviços necessários ao tratamento domiciliar.
Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
À Secretaria para as providências necessárias. [...]. (Id. 33524513, fls. 15/16). [sem negrito no original]
Agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão interlocutória (Código de Processo Civil, artigo 1.015, cabeça). Ato judicial, que posterga à análise do pedido de tutela provisória de urgência para após a manifestação do réu, é despacho.
Portanto, por se tratar de despacho o ato judicial impugnado, inadmissível é o recurso de agravo de instrumento.
De toda sorte, é certo que o pedido de tutela provisória de urgência não foi indeferido, mas apenas adiada a sua análise. Ademais, é de se registrar que a alegação de que estaria exposta a “novas infecções decorrentes de sua manutenção no ambiente hospitalar”, não prospera, uma vez que a agravante já recebeu alta hospitalar, consoante relatório médico, datado de 7 de janeiro de 2020 (Id. 33524511, fls. 29).
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator